Tribunal: TJES
Processo: 5020872-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020872-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020872-07.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERITO CRIMINAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 ATÉ JUNHO DE 2022. JUROS E CORREÇÃO DEVIDOS. VALOR EXATO FIXADO EM SENTENÇA. JULGADO QUE DEVE SE LIMITAR A ESTABELECER OS PARÂMETROS DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

é servidora pública estadual, no cargo de perito oficial criminal, e que o requerido iniciou o pagamento da gratificação de insalubridade em julho de 2022, mas somente em maio de 2023 é que pagou tal verba correspondente ao período entre outubro de 2018 a junho de 2022, porém sem a correção monetária e os juros moratórios,
i.e.
, “o pagamento fora realizado sem a incidência de juros de mora e correção monetária, caracterizando o inadimplemento das obrigações do requerido”, no que diz respeito ao valor de R$ 7.537,80.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 7.537,80, alusivo à correção monetária incidente sobre a gratificação de insalubridade do período de outubro de 2018 até junho de 2022. Tal valor deverá ser atualizado com base no IPCA-E, com juros moratórios a partir da citação, até 08/12/2021, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic exclusivamente, sem cumulação com qualquer outro índice, até o efetivo pagamento (EC 113/2021, art. 3º).

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao requerimento administrativo formulado pelo Autor, tendo como marco inicial a data na qual o Delegado Geral autorizar a concessão, após a devida homologação/ratificação do laudo por parte do Superintendente da Polícia Técnico Científica. Afirma também que a atualização dos valores deve se dar com base no VRTE.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da questão diz respeito a aplicação de correção monetária
sobre as gratificações de insalubridade pagas em atraso, qual o marco inicial e índices correspondentes.

O Juízo de Origem entendeu pela aplicabilidade de correção, tendo argumentado o seguinte:
“(...) constata-se que a parte autora recebeu a gratificação por insalubridade, correspondente ao período de 10/2018 a 06/2022, em maio de 2023, sem a correção monetária (id. 45820454 - Pág. 1-3). Essa ausência desconsidera os efeitos da inflação, resultando na perda do poder de compra e desvalorização dos valores a serem recebidos, causando prejuízo para aquele que recebe e enriquecimento ilícito para aquele que paga”.

Entendo que a sentença não merece qualquer reparo neste ponto. O Recorrente argumenta que os efeitos financeiros deveriam incidir apenas a partir da ratificação pelo delegado de polícia civil, o que não se mostra correto, sendo certo que o adicional foi reconhecido desde 2018, quando da elaboração do laudo atestando a insalubridade. A ratificação do pedido administrativo é ato meramente formal que não posterga o marco inicial do direito.

Quanto à atualização, igualmente de maneira correta entendeu o Juízo de Origem, tendo fundamentado que:

VRTE foi instituído pela Lei Estadual 6.556/2000, que introduziu na Lei Estadual 5.298/1996, que tratava do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o “Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE”.

Essa última lei foi revogada pela Lei 7.000/2001, que no seu art. 95 constava o seguinte: “o Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”
.

Atualmente, o referido art. 95 da Lei Estadual 7.000/2001 foi revogado, cuja redação é a seguinte: “o crédito tributário não recolhido no prazo regulamentar será atualizado, mensalmente, até o mês anterior ao corrente, pelo Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC, e, no mês da extinção do crédito tributário, pela taxa de 1% (um por cento). (Dispositivo incluído pela Lei nº 12.008, de 21 de dezembro de 2023)”.

Portanto,
por três razões não se aplica o VRTE, a uma, esse índice tinha a finalidade de atualizar as verbas tributárias e não as administrativas, tal como aquela decorrente da verba de insalubridade aqui debatida; a duas, posteriormente, esse índice foi revogado, passando a ser utilizado o VMAC; a três, deve-se observar os Temas 810/STF e 905/STJ, por força do inc. III do art. 927 do CPC. Razões suficientes para se rejeitar a defesa do requerido.

O Recorrente prossegue sustentando que não pode haver incidência de juros de mora antes da citação do ente estatal. Ocorre que no próprio dispositivo da sentença consta que os juros de mora serão cobrados somente a partir da citação.

Por fim, insurge-se o Recorrente contra o valor estipulado em sentença como sendo o montante da condenação. Argumenta que
“(...) Entendeu o Juízo pelo direito da parte autora em receber a correção monetária correspondente às gratificações pagas em atraso, condenando o Estado ao pagamento do valor de R$ 7.537,80. Contudo, o Juízo julgou procedente o pedido autoral sem a discussão a respeito da base de cálculo e conferência do índice de correção monetária.”
Pediu a exclusão do valor homologado, sendo a quantia a ser paga submetida à fase de cumprimento de sentença para a apuração do
quantum
devido.

Entendo que neste ponto, a sentença merece reforma. Muito embora o valor homologado esteja aparentemente em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não foi produzido contraditório efetivo em relação a estes valores, posto que as atualizações sofrerão variação mês a mês, e não foram apresentados cálculos detalhados.

Sendo assim, o julgado de origem, com a devida
vênia,
deveria se limitar a fixar os parâmetros a serem utilizados quando dos cálculos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para estabelecer a condenação em favor da Autora em relação à correção monetária incidente sobre a gratificação de insalubridade do período de outubro de 2018 até junho de 2022. Tal valor deverá ser atualizado com base no IPCA-E, com juros moratórios a partir da citação, até 08/12/2021, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic exclusivamente, sem cumulação com qualquer outro índice, até o efetivo pagamento (EC 113/2021, art. 3º).

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)